Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731613-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DESPACHO Verifica-se que o preparo foi recolhido fora do prazo de vencimento, conforme comprovante de recolhimento, ID 39535114. Fica a parte agravante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal dentro da data de vencimento ou em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de janeiro de 2023